Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRAS EM EDIFICAÇÃO. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por associação de moradores em face de sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito. A autora busca autorização judicial para a realização de obras em edifício, alegando que tais obras são emergenciais e necessárias para evitar embargos ou sanções administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autora tem interesse de agir à luz da Teoria da Asserção; (ii) analisar o direito de a autora impedir a fiscalização administrativa e o embargo das obras emergenciais realizadas no edifício; e (iii) analisar a correção do valor dos honorários advocatícios, considerando o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir é aferido à luz da Teoria da Asserção, que considera os elementos narrados na petição inicial sem entrar no mérito das provas produzidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. No caso, a narrativa da autora preenche as condições da ação, demonstrando a necessidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado.
4. O controle jurisdicional sobre o exercício do poder de polícia é admitido quando houver abuso ou desvio de poder pela Administração Pública, conforme o princípio da proporcionalidade. No entanto, não há comprovação de que a fiscalização realizada tenha ultrapassado os limites legais ou configurado abuso de poder.
5. Relatórios da Força-Tarefa Setor Habitacional Vicente Pires e da Secretaria Executiva de Inteligência e Compliance demonstram que as obras não resultaram em autuação fiscal e que não há justificativa para impedir a fiscalização ou eventual interdição por parte da Administração Pública.
6. A sentença que julgou improcedente o pedido foi corretamente fundamentada, nos termos do art. 487, I, do CPC.
7. No que tange aos honorários advocatícios, o valor da causa foi considerado baixo, de modo que a fixação por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, é apropriada. A majoração para R$ 1.200,00 segue os critérios estabelecidos no §2o do referido artigo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11; art. 487, I; art. 488.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1302429 RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020; STJ, Tema Repetitivo no 1.076.

(td)